Tribunal: TJDFT
Processo: 0702158-25.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E POLICIAIS. HARMONIA E COESÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Comprovadas a materialidade e autoria, especialmente diante das declarações segura e coesa da vítima e das testemunhas policiais, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelo reconhecimento do réu pela vítima, ao ser abordado, mantém-se a condenação pelo crime de roubo.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
3. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto simples. Configura-se o crime de roubo quando há o emprego de grave ameaça ou violência contra a vítima, não se exigindo, para a caracterização do tipo penal, que a violência cause lesão corporal. Até mesmo as vias de fato, com a finalidade de subtrair os pertences da vítima, caracterizam violência apta a configurar o crime de roubo, mesmo que de tal conduta não resulte lesão corporal.
3. Apelação não provida.